Tribunal: STF
Processo: ARE 1563970
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário, no qual o recorrente não juntou aos autos, no momento da interposição do recurso, procuração ou substabelecimento válido, com outorga de poderes à advogada subscritora da peça recursal, Dra. Vânia Gomes Castelo Branco, OAB/CE 38.826. 



    Além disso, apesar de intimada (doc. 86) para regularizar a representação processual, a parte quedou-se inerte, o que inviabiliza o recurso (doc. 88).



    Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES. I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 654.690 AgR/SP, Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/6/2013 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO VÁLIDO AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). (ARE 916.065 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 1º/9/2017).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Advogado subscritor das peças recursais. Ausência de procuração. Código de Processo Civil de 1973. Recurso inexistente. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa (ARE 962.151/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, 28/11/2016).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator